Tribunal: TJMT
Processo: 1044169-12.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044169-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 182.019.111-72 (APELANTE), SIMIAO BENEDITO SANTANA - CPF: 110.236.271-91 (APELADO), EMÍLIA ROSALINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), ESPOLIO DE SIMIAO BENEDITO SANTANA - CPF: 110.236.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NÃO REALIZADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de inventário e partilha, homologando a atribuição de 75% dos direitos sobre o imóvel à apelante e determinando a reserva de 25% à genitora do falecido, até sua localização ou comprovação de óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação por edital da genitora do falecido, herdeira necessária, e se foram esgotados os meios de localização concreta antes da adoção dessa modalidade excepcional de citação.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui pressuposto de validade do processo, sendo indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelece o ordenamento processual vigente.

4. A citação por edital reveste-se de caráter excepcional, somente admissível após o esgotamento das tentativas de localização do réu por meios ordinários e diligências complementares disponíveis ao Poder Judiciário.

5. No caso concreto, a citação editalícia foi realizada prematuramente, sem que fossem esgotados os meios de localização da genitora do falecido, tais como expedição de ofício à Receita Federal, consultas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e demais ferramentas disponíveis.

6. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial da herdeira ausente, requereu expressamente a realização de diligências complementares para localização da genitora, pedido que não foi apreciado pelo juízo singular antes da prolação da sentença.

7. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, contaminando todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

8. A localização da genitora do falecido mostra-se essencial ao deslinde da causa, visto que interfere diretamente na partilha do único bem do espólio e na definição dos direitos sucessórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e reconhecer a nulidade do ato citatório, determinando o retorno dos autos à origem para realização de diligências complementares visando à localização da genitora do falecido.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital somente se legitima quando demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias e complementares para localização do réu, sob pena de nulidade absoluta que contamina todos os atos processuais subsequentes. 2. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se sujeitando à preclusão. 3. Em processos de inventário e partilha, a localização de herdeiros necessários é essencial à regular tramitação do feito, impondo-se a utilização de todos os meios disponíveis ao Poder Judiciário antes da adoção da citação editalícia."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
em face da sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para homologar parcialmente
a partilha dos direitos sobre o imóvel descrito na inicial, atribuindo à apelante 75% dos direitos sobre o bem, sendo 50% a título de meação e 25% a título de herança, bem como para determinar a reserva de 25% dos direitos
sobre o referido imóvel à ascendente, que permanecerá reservado até a localização da herdeira ou comprovação ou declaração judicial de seu óbito (id. 341242910).

Em suas razões recursais, sustenta que
a sentença, ao determinar a reserva de 25% dos direitos sobre o imóvel até a localização da herdeira, comprovação ou declaração judicial de seu óbito, estabelece uma condição de eficácia indeterminada.

Menciona que essa indeterminação cria um estado de condomínio forçado e perpétuo sobre o único bem do espólio, impedindo que a apelante exerça plenamente seus direitos de propriedade
.

Alega que essa determinação ofende o princípio da função social da propriedade, além da razoável duração do processo,
visto que seria necessário iniciar novo processo de declaração de ausência e morte presumida para só então integrar o patrimônio da apelante.

Acrescenta que o CPC prevê a possibilidade de reserva do quinhão (artigo 628, §2º), mas não há litígio
ativo, mas sim ausência completa de uma das herdeiras, cujo paradeiro é desconhecido.

Informa que já esgotaram as possibilidades de encontrar a herdeira,
estando em local incerto e não sabido há muitos anos,
bem como afirma que “
probabilidade de uma pessoa com essa idade avançada, sem qualquer registro, contato ou notícia por mais de uma década, ainda estar viva é extremamente remota. A ausência de qualquer manifestação após a publicação de editais e a inexistência de cadastros públicos vinculados ao seu nome reforçam a presunção fática de seu falecimento
”.

A
duz que a manutenção da reserva de 25% com base em probabilidade de vida ínfima representa excesso de formalismo que contraria a busca por justiça material e efetiva.

Destaca que “
a sentença sugere a via da declaração de ausência e morte presumida, contudo, tal procedimento, previsto nos artigos 22 e seguintes do Código Civil, é notoriamente longo, custoso e complexo, impondo à Apelante, já idosa e hipossuficiente, um fardo processual desproporcional para resolver uma situação que, na prática, já se apresenta com contornos de definitividade
.
”

Neste cenário, a apelante propõe que seja autorizada a adjudicação de 100% dos direitos sobre o imóvel em favor da apelante, condicionando a eficácia plena à constituição de uma ressalva no registro formal de partilha e, consequentemente, na matrícula do imóvel.

Esclarece que essa ressalva permite que, em caso de aparecimento da herdeira, a apelante poderá pagar-lhe o valor correspondente a 25% do quinhão devidamente corrigido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a determinação de reserva de quinhão e homologada a partilha para adjudicar a totalidade (100%) dos direitos sobre o imóvel de matrícula nº99.298 em favor da apelante. Subsidiariamente, pugna que seja autorizada
a adjudicação da totalidade dos direitos do imóvel, estabelecendo uma condição resolutiva, consistente na existência, no formal de partilha, a obrigação da apelante de indenizar a herdeira ausente ou seus sucessores no valor correspondente a 25% do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere à
reserva do imóvel à genitora do falecido
, tendo em vista que a sentença determinou
a reserva da fração de 25% dos direitos do imóvel à ascendente do falecido, que permaneceria reservado até a localização da herdeira ou comprovação ou declaração judicial do seu óbito.

Em análise detida dos autos, observo que, após a citação por edital de possíveis herdeiros, o juízo singular nomeou a Defensoria Pública como curadora especial da Sra. Emília Rosalina da Silva, a qual é genitora do falecido (id. 361242892).

Ao apresentar a defesa da ascendente do falecido, a Defensoria pugnou pela reserva da sua quota-parte, ao mesmo tempo que existia a necessidade de realização de diligências complementares,
como a verificação do CPF junto à Receita Federal (id. 361424898).

Contudo,
o pedido não foi analisado pelo juízo singular
, cuja sentença se limitou a reservar a quota-parte da genitora do falecido impondo
uma condição por tempo indeterminado,
além de representar um ônus excessivo à apelante.

A
lém disso, verifico que a citação por edital foi realizada antes de se esgotarem os meios de localização concreta da genitora, o que evidencia possível nulidade do ato citatório
.

A ausência de esgotamento dos meios de localização concreta da possível herdeira reforça a nulidade da citação por edital, o que restou evidenciado também pel
o pedido d
o curador especial da realização de diligências complementares.

Registro, por oportuno, que a questão processual é de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo julgador.

No mesmo sentido, em julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SE LOCALIZAR O RÉU. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Razões de decidir

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

2. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. "A jurisprudência do STJ, em casos regidos pelo CPC/1973, reconhecia como válida a citação editalícia quando frustradas as tentativas por correio e oficial de justiça, sem necessidade de diligências complementares" (
AREsp
n. 2.754.460/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).

II. Dispositivo

5. Agravo em recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 3.058.888/MS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)

Neste sentido:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de adjudicação compulsória. Nulidade da citação por edital. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo espólio da ré contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória, determinando a outorga da escritura definitiva aos autores, com suprimento judicial da vontade. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, invalidade do negócio jurídico e ausência de prova da quitação do preço. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a regularidade da citação do réu, requisito essencial à formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3. A citação é
pressuposto
de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável para assegurar contraditório e ampla defesa. 4. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após esgotadas as tentativas de localização do réu, conforme art. 256 do CPC. 5. No caso, a ação foi proposta contra espólio, cuja representação processual cabe ao inventariante (art. 75, VII, CPC). Na ausência de inventário, impõe-se a citação dos herdeiros identificados (art. 110, CPC).
6. A determinação de citação por edital ocorreu sem prévio esgotamento de diligências para localização dos sucessores, o que configura vício insanável e contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença
. 7. Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicado o exame das demais alegações recursais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e os atos posteriores à citação inválida, determinando o retorno dos autos à origem para regular citação do espólio na pessoa do inventariante ou, inexistindo inventário, dos herdeiros, observada a excepcionalidade da citação por edital.
Tese de julgamento: A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do réu, sob pena de nulidade absoluta. O espólio deve ser citado na pessoa do inventariante e, inexistindo inventário, dos herdeiros identificados, não se admitindo citação editalícia prematura
.

(
TJSP; Apelação
Cível 1009336-27.2024.8.26.0048; Relator (a): Débora Brandão; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2026; Data de Registro: 05/02/2026)
– grifo proposital

Portanto, entendo que o caso em exame exige o reconhecimento da nulidade da sentença, visto que não foram esgotados os meios de localização da genitora do falecido e que estavam à disposição do Judiciário como
expedição de ofício à Receita Federal para verificação da situação cadastral, além dos outros meios de consulta disponíveis como INFOJUD, INFOSEG e demais sistemas.

A propósito, a localização da genitora se mostra necessária, visto que interfere diretamente na partilha do imóvel do falecido.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para anular a sentença
e reconhecer a nulidade do ato citatório, determinando-se
o retorno dos autos à origem
para que sejam realizadas as diligências complementares para localização da genitora do falecido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026